Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Questão já decidida. Não conhecimento.
1.. É defeso às partes discutirem no processo questões já decididas e sobre as quais já se operou a preclusão. Recurso não conhecido.
2.. Recurso não conhecido.